Tribunal: TJMT
Processo: 1015285-62.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015285-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), COTRIM DIAS SO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 49.746.263/0001-33 (AGRAVANTE), JOSE PIRES DE BARROS NETTO - CPF: 045.312.971-48 (AGRAVADO), CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO - CPF: 925.429.561-20 (ADVOGADO), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), NOVA GERACAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 49.678.851/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DA PESSOA JURÍDICA PERTENCENTE AO EXECUTADO – NECESSIDADE DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONSTRIÇÃO ANTECIPADA DE BENS DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PRÉVIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTS. 133 A 137 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A legislação processual vigente exige a instauração de incidente próprio para a desconsideração da personalidade jurídica, assegurando-se, de forma inafastável, o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 135 do Código de Processo Civil.

Nos termos da legislação processual vigente, a desconsideração da personalidade jurídica – inclusive em sua forma inversa – constitui medida de caráter excepcional e pressupõe a observância de procedimento próprio, que assegure ao terceiro atingido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A imposição de medidas constritivas patrimoniais antes da regular formação do incidente viola frontalmente o devido processo legal, ainda que revestidas de natureza cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COTRIM DIAS SO PARTICIPACOES LTDA, em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança nº. 1020185-04.2021.8.11.0041, manejada por JOSE PIRES DE BARROS NETTO em face de RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS, deferiu em caráter cautelar, medidas constritivas sobre patrimônio de empresas agravantes, quais sejam: COTRIM DIAS SÓ PARTICIPAÇÕES LTDA e NOVA GERAÇÃO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, determinando, entre outras providências a penhora da fração ideal de imóvel de titularidade da primeira agravante, a constrição de quotas sociais em ambas as empresas, a lavratura de termo de penhora e expedição de mandado de avaliação.

Nas razões de Id. 286131859, a parte agravante, em breve síntese, sustenta que a decisão agravada viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, pois a constrição foi realizada antes do exercício do contraditório pelas empresas.

Aduz que não há fundamento cautelar suficiente que justifique a constrição dos bens, sobretudo diante da existência de bens suficientes no nome do executado, conforme declarado na própria decisão agravada.

Narra que a medida adotada excede os limites do incidente de desconsideração, na medida em que a penhora foi efetivamente determinada e executada antes da análise do incidente;

Afirma que a decisão extrapolou o caráter provisório e cautelar e promoveu efetiva constrição patrimonial, sem o prévio contraditório.

Requer, com base no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, diante do risco de lesão grave e de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão combatida, afastando a penhora realizada sobre o imóvel da parte agravante.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi deferida (Id. 287511881).

Contraminuta, no Id. 288156357, pelo desprovimento do recurso. Preliminar de legitimidade da recorrente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Na origem, o exequente, ora agravado, requereu, no bojo da execução, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, com o fito de atingir o patrimônio das sociedades NOVA GERAÇÃO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. e COTRIM DIAS SÓ PARTICIPAÇÕES LTDA., ambas sob administração do executado.

O juízo de origem deferiu o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, autorizando a constrição de bens registrados em nome das sociedades empresárias controladas pelo executado.

Desta decisão se insurge a sociedade empresária COTRIM DIAS SÓ PARTICIPAÇÕES LTDA.

Pois bem.

Passo a análise da preliminar.

Da preliminar de ilegitimidade recursal

Em suas contrarrazões, o recorrido suscita a ilegitimidade da parte agravante para interposição do presente recurso, sob o argumento de que a sociedade empresária, à época, não integrava a lide e, por conseguinte, não poderia figurar como recorrente.

Todavia, razão não lhe assiste. A partir do momento em que o juízo de origem, mesmo antes de concluído o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, determinou a constrição patrimonial direta sobre bens registrados em nome das empresas, estas passaram a ser diretamente afetadas pelos efeitos da decisão, adquirindo, por conseguinte, legitimidade recursal plena, a teor do disposto no art. 996 do Código de Processo Civil.

Conforme orientação pacífica dos tribunais superiores, a constrição patrimonial sobre bem de terceiro, ainda não integrante formal da lide, confere-lhe imediata legitimidade para insurgir-se contra a decisão que o atinge, notadamente em sede de agravo de instrumento.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar suscitada.

Prosseguindo quanto ao mérito.

Pós detida análise dos autos, verifico que a controvérsia posta à apreciação não se reveste de complexidade que impeça sua pronta resolução. A questão, ao revés, demanda apenas a correta aplicação das garantias processuais fundamentais e da disciplina normativa própria ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, especialmente quando manejado em sua forma inversa.

A matéria devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se, em síntese, à legalidade e regularidade processual das medidas constritivas antecipatórias determinadas na decisão combatida, em especial diante da alegada ausência de risco ao resultado útil do processo, da existência de bens suficientes em nome do devedor pessoa física, e da suposta afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Inicialmente, e para que se compreenda com exatidão a controvérsia posta, cumpre fazer breve remissão ao instituto jurídico da desconsideração da personalidade jurídica, à sua natureza excepcional, bem como à sua regulamentação legal.

A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica não implica desconstituição da pessoa jurídica, mas sim o afastamento episódico de sua autonomia patrimonial, sempre com vistas à repressão de práticas fraudulentas, abusivas ou atentatórias ao ordenamento.

A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro por intermédio do Código de Defesa do Consumidor (art. 28) e, posteriormente, do Código Civil (art. 50), estando atualmente regulamentada, em seu aspecto procedimental, nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil de 2015.

De acordo com o art. 133 do CPC, a instauração do incidente depende de requerimento da parte ou do Ministério Público, sendo-lhe vedada a instauração de ofício. Ademais, o art. 134, §2º, é expresso ao estabelecer que, salvo quando já integrada ao polo passivo, a pessoa jurídica (ou o sócio atingido) deverá ser citada para, no prazo de quinze dias, apresentar manifestação e provas, assegurando-se-lhe o contraditório.

Dessa forma, em termos processuais, o contraditório não é uma faculdade, mas sim um imperativo legal e constitucional que precede qualquer decisão materialmente gravosa. Os tribunais pátrios já sedimentaram o entendimento de que é absolutamente nulo o ato que, atingindo bem da vida de terceiro, o faz sem prévia oitiva, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

Nesse sentido, o Recurso em Mandado de Segurança n. 29.697/RS, julgado pela 4ª Turma do STJ, assentou que:

“Não se pode adotar medida definitiva que afete bem da vida em determinada instância judicial sem que se garanta o contraditório. A validade das decisões judiciais requer a observância de um processo justo, em suas dimensões formal e material.”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.04.2013)

No caso em exame, a decisão agravada, conquanto tenha determinado a instauração do incidente de desconsideração inversa, antecipou-se ao contraditório e deferiu, de imediato, medidas constritivas substanciais — penhora de quotas sociais e de fração ideal de imóvel — contra a sociedade agravante, condicionando a eficácia da constrição à procedência futura do incidente.

Todavia, a cautelaridade de tais medidas não as exime do dever de precedência procedimental. Isso porque a constrição de patrimônio de terceiro, mesmo sob a roupagem de medida acautelatória, somente se legitima após a regular citação da parte atingida para, querendo, se defender. Não se pode esquecer que, para o direito brasileiro, o contraditório é condição de validade do próprio processo.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica exige, além da instauração do incidente próprio, o respeito irrestrito às garantias do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE NOS MOLDES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – ART. 135, CPC – SUPOSTO ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES – INEXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DA DEVEDORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 50, CC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A nova legislação processual previu a instauração de incidente processual, com fulcro na observância do princípio do contraditório. Inteligência do art. 135, do CPC.
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio. No caso, resta evidente que a exequente não demonstrou, de forma cabal, a ocorrência das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 50, do C. Civil, centrando sua argumentação no fato do processo se arrastar por longos anos sem o devido pagamento da dívida, aliado à suposto encerramento irregular e ausência de valor para penhora online, o que torna incabível, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica.”
(N.U 1013422-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS A CONTADORIA JUDICIAL – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PENHORA ONLINE EM CONTAS BANCÁRIAS DE EMPRESAS ESTRANHAS AOS AUTOS – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, a apuração dos valores constantes nos autos, nos moldes estabelecidos nos v. acórdãos proferidos anteriormente, demanda complexidade nos cálculos a serem realizados, motivo pelo qual a remessa à contadoria judicial se mostra necessária, inexistindo qualquer prejuízo para as partes, precipuamente ante o fato de ser possível eventual manifestação posterior.
Conforme entendimento do c. STJ, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para que responda por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, quando reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, desde que devidamente instaurado o incidente a fim de possibilitar o ingresso das empresas no polo passivo da demanda, garantindo-lhe o exercício do direito ao contraditório, o que ainda não ocorreu na espécie.
”

(N.U 1019869-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

O que se extrai dos autos é que, embora o juízo
a quo
tenha formalmente instaurado o incidente, o fez com simultânea imposição de constrições patrimoniais, materialmente relevantes, antes mesmo da formação do contraditório, em evidente inversão da ordem legal.

A alegação de que as medidas seriam apenas “cautelares” não tem o condão de elidir a exigência do contraditório prévio, porquanto tais medidas produzem efeitos diretos sobre o patrimônio de terceiros ainda não submetidos à relação jurídica processual.

Com relação à suposta existência de fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, também não se constata, à míngua de provas robustas, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. A mera constituição de sociedades empresárias com patrimônio próprio, o vínculo societário com o executado e a utilização eventual de imóvel de propriedade da empresa não são elementos suficientes, por si sós, para autorizar a medida excepcional de superação da autonomia patrimonial, que deve ser manejada com extrema cautela.

Com efeito, não se pode admitir, como regra, a constrição de bens de terceiros sem que haja comprovação mínima e válida de que estes estejam sendo utilizados com desvio de finalidade ou em fraude contra credores, notadamente quando sequer se deu início ao contraditório sobre os fatos alegados.

Assim, diante do contexto de violação a ampla defesa e contraditório, face à ausência de citação da empresa agravante e da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, devem ser suspensas a eficácia das medidas constritivas deferidas nos autos de origem.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que determinou a penhora de fração de imóvel pertencente à agravante, garantindo o contraditório e a ampla defesa, nos moldes do art. 134, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025